Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-45.2022.8.11.0099
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000167-45.2022.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADAO ALEXANDRE GOMES - CPF: 903.827.731-87 (APELADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000167-45.2022.8.11.0099.

Origem: Vara Única de Cotriguaçu.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: ADÃO ALEXANDRE GOMES

Data do Julgamento virtual:
14 A 16/04/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EM NOME DO AUTOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. IRREGULARIDADE DE PARTE DOS DÉBITOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E CANCELAMENTO DOS PROTESTOS. MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

2.

O reclamante ajuizou a presente ação alegando ter sido surpreendido com a lavratura de quatro protestos em seu nome, originados de Certidões de Dívida Ativa (CDAs) emitidas pelo Estado de Mato Grosso, cujos débitos afirmava desconhecer. Requereu, ao final, a declaração de inexistência das dívidas e a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

A sentença declarou a inexistência dos débitos relativos a três das quatro CDAs impugnadas (nº 2018101525, 2019158622 e 2019326669), determinando o cancelamento dos respectivos protestos. Por outro lado, reconheceu a legitimidade do protesto referente à CDA nº 2020401228 e, com fundamento na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, condenando as partes ao pagamento de sucumbência recíproca.

4.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a sentença conferiu valoração equivocada ao conjunto probatório, ao atribuir prevalência à certidão de protesto em detrimento dos documentos fiscais e da presunção de certeza e liquidez que ampara as CDAs, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional. Requer, assim, a reforma da decisão para que a ação seja julgada integralmente improcedente.

5.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a presunção de legitimidade das CDAs é relativa e foi devidamente elidida pelo acervo probatório constante dos autos, inclusive pelas informações contraditórias apresentadas pelo próprio recorrente em sua contestação.

6.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da sentença ao afastar a presunção de legitimidade de três das quatro CDAs protestadas em nome do autor, declarando a inexistência dos respectivos débitos.

7.

Desde logo, adianta-se que a sentença não comporta reparos.

8.

Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual, de modo que a análise probatória deve ser conduzida com objetividade, sem prejuízo da segurança jurídica e da adequada fundamentação das decisões.

9.

No caso concreto, o autor, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, juntou aos autos a Certidão de Protesto emitida pelo Tabelionato competente (ID 340207373). Trata-se de documento público que demonstra, de forma clara e inequívoca, a existência de quatro protestos apresentados pela Procuradoria-Geral do Estado em desfavor de ADÃO ALEXANDRE GOMES, CPF nº 903.827.731-87.

10.

Com isso, restou atendido o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

11.

A tese recursal, por sua vez, apoia-se essencialmente na presunção de certeza e liquidez da dívida ativa, prevista no art. 204 do Código Tributário Nacional. Ocorre que tal presunção, como se sabe, possui natureza relativa (juris tantum), admitindo prova em contrário. E, na hipótese dos autos, essa presunção foi satisfatoriamente infirmada não apenas pela certidão apresentada pelo autor, mas, sobretudo, pelos elementos trazidos pela própria defesa do Estado.

12.

Da análise da contestação (ID 340207381), verifica-se que o próprio ente público acabou por corroborar a irregularidade de parte das cobranças impugnadas.

13.

Em relação à CDA nº 2018101525,
o Estado afirmou que o respectivo protesto estaria vinculado à terceiro, qual seja, Aparecido Doniseti Carreira. Se a dívida não se referia ao autor, revela-se manifestamente indevido o protesto lançado em seu nome, evidenciando falha administrativa.

14.

Quanto à CDA nº 2019158622
, a parte ré informou que o título “sequer foi localizado no banco de dados da PGE”. Tal circunstância, por si só, evidencia a inconsistência da cobrança, porquanto a certidão que ensejou o protesto não foi encontrada sequer nos registros do próprio credor.

15.

No tocante à CDA nº 2019326669
, o Estado limitou-se a silenciar, deixando de apresentar justificativa minimamente idônea quanto à origem do débito e à regularidade do correspondente protesto.

16.

Desse modo, a presunção de legitimidade das CDAs restou adequadamente afastada pelo conjunto probatório.

17.

A sentença examinou individualmente cada uma das certidões impugnadas e concluiu, de forma fundamentada, pela irregularidade de três dos apontamentos,
preservando apenas aquele cuja higidez foi demonstrada pelo próprio Estado, referente à CDA nº 2020401228.

18.

Não prospera, portanto, a alegação recursal de que a sentença teria desconsiderado a prova documental produzida pelo ente público. Ao revés, a decisão valeu-se precisamente das informações e dos documentos apresentados pelo recorrente para evidenciar as contradições existentes e a ausência de suporte fático-jurídico para a maior parte das cobranças.

19.

Assim, não há falar em violação à presunção legal invocada pelo recorrente, mas, sim, em reconhecimento de que, no caso concreto, ela foi validamente ilidida, em consonância com o ordenamento jurídico e com as regras de distribuição do ônus da prova.

20.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95,
devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

21.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

22.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, 10% sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

23.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026